Tribunal: TJSP
Processo: 0009389-31.2007.8.26.0659
Classe: Apelação Cível / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Marcos Soares Machado
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
APELAÇÃO - Execução fiscal – Município de Vinhedo – Taxa de Licença dos exercícios de 2003 e 2004 - Ação ajuizada em 09/2007 - Despacho inicial proferido em 12/2007 que interrompeu a prescrição – Executada citada por oficial de justiça em 24/06/2019, após sua inclusão no feito – Pedido de penhora de ativos financeiros não analisado – Sentença de extinção da demanda pelo reconhecimento da

Ementa:
APELAÇÃO - Execução fiscal – Município de Vinhedo – Taxa de Licença dos exercícios de 2003 e 2004 - Ação ajuizada em 09/2007 - Despacho inicial proferido em 12/2007 que interrompeu a prescrição – Executada citada por oficial de justiça em 24/06/2019, após sua inclusão no feito – Pedido de penhora de ativos financeiros não analisado – Sentença de extinção da demanda pelo reconhecimento da prescrição intercorrente - Inocorrência – Municipalidade que não ficou inerte e que deu o devido andamento processual até a extinção - Sentença reformada - Recurso provido.